Tribunal: TJDFT
Processo: 0709103-71.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB/DF. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que homologou o pedido de desistência da ação declaratória c/c repetição de indébito, que discutia a incidência de ICMS sobre componentes da tarifa de energia elétrica (TUST e TUSD).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se os honorários advocatícios devem ser fixados com base na Tabela da OAB/DF, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC; e (II) estabelecer se é devida a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes. Por sua vez, o art. 90 do CPC estabelece que as despesas processuais e honorários advocatícios serão pagos pela parte que desistiu da ação.
4. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o, conforme o § 8o do artigo 85 do CPC.
5. Considerando que, no caso em exame, a fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa resultaria em valor irrisório, os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o magistrado não está vinculado aos valores estabelecidos pela Tabela da OAB. Logo, é permitido arbitrá-los de acordo com os critérios previstos no Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A tabela da OAB/DF não vincula o magistrado na fixação dos honorários sucumbenciais. É permitido arbitrar honorários de acordo com os critérios previstos no Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 6o-A, 8o e 8o-A, 90, 485, VIII, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no REsp n. 2.131.493/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe 22/11/2024; TJDFT: Acórdão 1960113, 0701160-23.2018.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 22/1/2025, DJe 15/2/2025; Acórdão 1966998, 0722337-58.2023.8.07.0003, Rel. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 5/2/2025, DJe 20/2/2025.